Tribunal: TJDFT
Processo: 0725985-94.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE REALIZAÇÃO DE EXAME. PERÍODO DE CARÊNCIA. DOENÇA PREEXISTENTE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. COMPROVADA SITUAÇÃO DE URGÊNCIA OU EMERGÊNCIA. RECUSA INJUSTIFICADA. ABUSIVIDADE. DECISÃO MANTIDA.

1. A relação entre segurado e plano de saúde submete-se às regras do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do enunciado no 469 da Súmula de jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça.

2. A Lei no 9.656/98 afirma ser obrigatória a cobertura do atendimento nos casos de emergência, como tal definidos os que implicarem risco imediato de vida ou de lesões irreparáveis para o paciente, caracterizado em declaração do médico assistente.

3. Nos termos do Enunciado no 609 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, “a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.”

4. Havendo alegação de doença preexistente por parte da seguradora de saúde, se estiver configurada a situação de urgência e emergência e não for demonstrada à má-fé do segurado, caracterizada está a abusividade na recusa do atendimento.

5. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.